Tribunal: TJDFT
Processo: 0717262-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717262-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUELSEN SAMPAIO CAMELO FRANCA AGRAVADO: LUANA ALVES FREIRES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Samuelsen Sampaio Camelo Franca em face da r. decisão (ID 58569671, pág. 2-4) que, nos autos da Execução ajuizada em desfavor de Luana Alves Freires de Souza, indeferiu a gratuidade de justiça. Alega, em síntese, que recebe rendimentos mensais no valor aproximado de R$ 5.406,66 (cinco mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e seis centavos). Destaca que a insuficiência de recursos o impede de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e da família dele. Alega ser o único responsável pela manutenção dos familiares. Requer o provimento do recurso para que seja deferida a medida negada em primeira instância. Os autos foram instruídos com a declaração de Imposto de Renda do exercício de 2023 (ID 58569668) e extratos bancários (ID 58569669). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Conforme a declaração de IR acostada, o Agravante recebeu, no ano de 2022, rendimentos provenientes de pessoa jurídica no total de R$ 64.880,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais) (ID 58569668, pág. 1), mais lucros e dividendos no valor total de R$ 95.120,00 (noventa e cinco mil, cento e vinte reais) (ID 58569668, pág. 2) e obteve evolução patrimonial no importe de R$ 13.254,30 (treze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), decorrente de consórcios adquiridos (ID 58569668, pág. 3). A soma dos rendimentos mais os lucros e dividendos recebidos no período indicado resulta na renda bruta média superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais. A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) O Recorrente, portanto, não atende a esse critério e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Acrescente-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento do Recorrente. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). A Secretaria deverá apor sigilo ao recibo de declaração de Imposto de Renda de ID 58569668. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator